Tribunal: TJMT
Processo: 1022429-87.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022429-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CLAUDIOMAR CEZARINO FLAUZINO - CPF: 057.701.581-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESTRIÇÃO DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO DURANTE PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. DECRETO-LEI Nº 911/69. PODER GERAL DE CAUTELA. PROTEÇÃO AO DIREITO POTESTATIVO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo, mas determinou a proibição de deslocamento do bem da sede do Juízo até o esgotamento do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação judicial que restringe o deslocamento do veículo apreendido para fora da sede do Juízo durante o prazo legal de purgação da mora possui amparo normativo e se constitui medida proporcional e razoável dentro do sistema de alienação fiduciária em garantia.

III. Razões de decidir

3. A sistemática do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/2004, estabelece claramente que o devedor fiduciante possui direito potestativo de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, mediante pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme previsto no § 2º do art. 3º do referido diploma legal.

4. A consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário somente se aperfeiçoa após o transcurso do prazo quinquenal sem que o devedor tenha exercido seu direito de purgar a mora, nos termos do § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

5. A restrição judicial impugnada constitui medida proporcional e razoável que encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado e na própria teleologia do Decreto-Lei nº 911/69, assegurando a efetividade do direito de purgação da mora e impedindo que a remoção do veículo para local distante inviabilize o exercício de tal prerrogativa.

6. O estabelecimento de sistema de garantias recíprocas pelo legislador confere ao credor o direito à rápida satisfação do crédito mediante apreensão do bem, preservando simultaneamente ao devedor o direito de reaver o bem dado em garantia através do pagamento integral da dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A determinação judicial que restringe o deslocamento do veículo apreendido para fora da sede do Juízo durante o prazo de cinco dias para purgação da mora constitui medida válida e proporcional, amparada no poder geral de cautela do magistrado e na teleologia do Decreto-Lei nº 911/69, garantindo a efetividade do direito potestativo do devedor fiduciante sem prejuízo significativo ao credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004; CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AGR 10189159720238110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.11.2023; TJMT, 10041696420228110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022; TJMT, 1001848-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1017381-05.2025.8.11.0015
, ajuizada em face de
CLAUDIOMAR CEZARINO FLAUZINO
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravante, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial, contudo, determinou que até esgotado o prazo previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69 fica vedada a retirada do bem da comarca em que for apreendido, ficando o autor sujeito às cominações legais do fiel depositário.

O agravante alega, em síntese, que a decisão, ao deferir a liminar de busca e apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido, equivocou-se ao impor a vedação da retirada do veículo da comarca antes do decurso do prazo de purga da mora. Sustenta que tal restrição afronta o disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e que inexistem fundamentos legais que justifiquem a limitação imposta, especialmente diante da consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário após o transcurso do prazo legal.

Defende, ainda, que a manutenção da referida vedação acarreta prejuízos econômicos indevidos, uma vez que obriga o agravante a suportar custos adicionais com a guarda do bem em pátio particular, dificultando a recuperação do crédito e podendo levar à deterioração e depreciação do veículo, tornando o crédito irrecuperável. Com base nesses fundamentos, requere o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a atribuição de efeito ativo, a fim de autorizar a imediata remoção do veículo apreendido da comarca de origem, possibilitando sua posterior venda para quitação da dívida.

Restou indeferido o pedido liminar (id. 298614395).

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravante, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial, contudo, determinou que até esgotado o prazo previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69 fica vedada a retirada do bem da comarca em que for apreendido, ficando o autor sujeito às cominações legais do fiel depositário.

A celeuma recursal cinge-se à determinação do magistrado singular que, ao deferir a liminar de busca e apreensão em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., impôs a restrição de que o veículo apreendido permanecesse na sede do Juízo até que transcorresse o prazo de cinco dias para purgação da mora pelo devedor fiduciante, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O agravante sustenta, em síntese, que tal restrição não encontra amparo legal e prejudica os direitos do credor fiduciário de dispor do bem, além de gerar custos adicionais com pátios e possível depreciação do veículo.

Contudo, após exame acurado da matéria, verifica-se que a decisão agravada está em perfeita consonância com os princípios que norteiam o sistema de alienação fiduciária em garantia, especialmente no que concerne ao equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor.

Com efeito, a sistemática do Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei n. 10.931/2004, estabelece claramente que o devedor fiduciante possui o direito de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme previsto no §2º do art. 3º do referido diploma legal.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
. (destaquei)

Destarte, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do §1º do art. 3º do mesmo Decreto-Lei, somente se aperfeiçoa após o transcurso
in albis
do prazo quinquenal sem que o devedor tenha exercido seu direito de purgar a mora.

Ora, se o legislador confere ao devedor fiduciante o direito potestativo de recuperar o bem mediante o pagamento integral da dívida no prazo legal, deve-se assegurar a efetividade de tal prerrogativa, impedindo que o credor, antes de consolidada definitivamente a propriedade, possa remover o veículo para local distante ou de difícil acesso, o que poderia, na prática, inviabilizar ou criar óbice desproporcional ao exercício do direito de purgação da mora.

Nessa linha de intelecção, a determinação judicial impugnada revela-se medida proporcional e razoável, que encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado e na própria teleologia do Decreto-Lei n. 911/69, cujo escopo é estabelecer um regramento justo e equilibrado para as relações jurídicas decorrentes da alienação fiduciária em garantia.

Ademais, cumpre salientar que o prazo de cinco dias estipulado pela legislação é exíguo e, uma vez transcorrido sem a purgação da mora, a restrição imposta pela decisão agravada perde automaticamente sua eficácia, não se vislumbrando prejuízo significativo ao credor fiduciário que justifique a reforma pretendida.

Destaco, por oportuno, que este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, firmando entendimento no sentido de que a determinação de permanência do veículo na comarca durante o prazo legal para purgação da mora constitui medida válida.

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA - TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO BEM DA COMARCA – PURGA DA MORA – PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO Segundo o preconizado no art. 3º, § 1º, do Decreto-lei 911/69 consolidar-se-á a propriedade do bem ao credor fiduciário quando não efetivada a quitação da dívida, no prazo de cinco dias, contados a partir da efetivação da medida liminar de apreensão.
Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado
”. (TJ-MT - AGR: 10189159720238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS DEPOIS DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão que veda a agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação a trazida pela Lei nº 10.931/04, outorga ao credor o direito de dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legal da execução da liminar
”. (TJ-MT 10041696420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A CITAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção. A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação.
Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado
”. (TJMT, 1001848-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024 - destaquei).

A propósito, impende ressaltar que o Decreto-Lei n. 911/69, ao regular o procedimento de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, estabelece um sistema de garantias recíprocas, no qual o credor tem o direito à rápida satisfação do seu crédito mediante a apreensão do bem, mas o devedor preserva o direito de, pagando integralmente a dívida, reaver o bem dado em garantia.

Desse modo, a restrição imposta pelo juízo
a quo
, longe de configurar inovação desprovida de amparo legal, como sustenta o agravante, revela-se medida que dá efetividade ao próprio sistema legal, garantindo que o direito potestativo do devedor fiduciante não se torne letra morta pela impossibilidade prática de recuperação do bem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025